Tribunal: TJES
Processo: 5020784-65.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020784-65.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIS MOREIRA LOPES
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CLUBE RECREATIVO. SÓCIO REMIDO. COBRANÇA DE TAXA DE OBRAS E VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL. INÉRCIA DA ASSOCIAÇÃO POR QUASE 30 ANOS. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

O autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
E
m síntese, narra que tem sofrido cobranças indevidas de negativação por parte do recorrido, referentes a um título de sócio remido adquirido em 1996. Alega que não frequenta o clube há muitos anos, tendo usufruído poucas vezes, e que atualmente se transformou em condomínio residencial. Pleiteia a declaração de inexistência de débito, a cessação das cobranças e indenização por danos morais.

Foi decretada a revelia do recorrido.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTES ao fundamento de que o recorrente nunca
solicitou formalmente o cancelamento ou a suspensão de seu cadastro.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Entendo que a sentença merece ser reformada.

Vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. O caso em questão revela típica relação de consumo, o recorrente como consumidor e o recorrido como fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o recorrente afirma que é sócio do clube desde 1996, possuindo um título remido, o que lhe garantia isenção de mensalidades, e que após quase 30 anos sem utilizar o clube e sem qualquer contato, foi surpreendido com uma cobrança de R$ 6.970,92. O Autor alega que o local do antigo clube agora é um condomínio de casas, não exercendo mais suas atividades originais, e que ele nunca foi sócio de condomínio.

Trata-se de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a existência do débito, incumbe ao fornecedor comprovar sua existência e origem. Contudo, no presente caso, o recorrido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da cobrança.

Não obstante, insta salientar que a cobrança de taxas de obras aprovadas em 2022 sobre um título de 1996 é manifestamente incabível, na medida em que restou incontroverso que o recorrido nunca utilizou os serviços e que as recorrentes mantiveram silêncio por 29 anos.

Aplica-se aqui o instituto da
supressio
, corolário da boa-fé objetiva (Art. 422, CC). O não exercício do direito de cobrança por quase três décadas gerou no consumidor a legítima expectativa de inexistência de vínculo ou débito. O resgate súbito dessa relação para impor taxas extraordinárias configura comportamento contraditório.

Ademais, nos termos da jurisprudência pátria, o sócio remido possui direito adquirido à isenção de contribuições ordinárias e extraordinárias. A natureza do título remido pressupõe a quitação antecipada para fruição vitalícia sem novos encargos.

Alterações estatutárias ou deliberações de assembleias posteriores não podem retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E ASSOCIATIVO. RECURSO INOMINADO. SÓCIO REMIDO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. DIREITO ADQUIRIDO. TAXA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA. COBRANÇA INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por sócio remido contra associação recreativa e empresa de cobrança.

2. Sentença de procedência que declarou inexigível taxa de ampliação e melhoria no valor de R$ 4.236,00.

3. Recurso inominado das rés, defendendo a legalidade da cobrança com base em deliberação de assembleia geral extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a condição de sócio remido alcança apenas as taxas ordinárias de manutenção ou também abrange as contribuições extraordinárias, como a de ampliação e melhoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condição de sócio remido, adquirida em 1992, confere direito adquirido à isenção de toda e qualquer contribuição pecuniária.

6. Alterações estatutárias posteriores e deliberações assembleares não podem retroagir para impor encargos a sócios já liberados dessa obrigação.

7. A sentença reconheceu corretamente a inexigibilidade da cobrança, com base nos estatutos da época da aquisição do título e na proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1.
O sócio remido possui direito adquirido à isenção de todas as contribuições, sejam ordinárias ou extraordinárias. 2. Deliberação assemblear ou alteração estatutária posterior não pode impor encargo a essa categoria de sócio.
” (TJ-MG 50352806120258130024, Relator.: PATRICIA SANTOS FIRMO, Data de Publicação: 26/11/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CLUBE THERMAS. SÓCIO USUÁRIO FAMILIAR REMIDO . COBRANÇA DE TAXA DE OBRAS E VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL. IRREGULARIDADE NA ASSEMBLEIA GERAL. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo demandado visa à improcedência dos pedidos autorais diante da legalidade da cobrança de taxa de obras e valorização patrimonial aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, que o autor, sócio remido, não participou. O autor alega que, como sócio remido, está isento de contribuições . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Legalidade da cobrança de taxa para sócio remido e a responsabilidade do demandado pelas cobranças indevidas. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Restou comprovado nos autos que o autor, como sócio remido, está isento de qualquer cobrança de taxa de manutenção ou melhoria, nos termos do estatuto social da associação . 4. A convocação para a assembleia que aprovou a taxa de valorização patrimonial não incluiu de forma clara a cobrança de sócios remidos, sendo, portanto, irregular. 5. A cobrança indevida de taxa viola os direitos do sócio remido, sendo devido o reconhecimento da inexistência do débito
. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Tese de julgamento: A cobrança de taxa para sócio remido que já quitou sua cota é indevida, sendo devido o reconhecimento da irregularidade da cobrança aprovada em assembleia . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, 7º, 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF - ACJ: 83099 DF, Relator.: Roberval Casemiro Belinati, Data de Julgamento: 10/08/1999. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50262978220238080024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Isto posto, entendo cabível a condenação da recorrido em danos morais, na medida em que as provas juntadas pelo recorrente, anexadas à inicial, demonstram um método de cobrança agressivo e vexatório por parte das empresas de assessoria, com envio de mensagens via WhatsApp contendo ameaças explícitas de protesto e execução judicial, estipulando prazos exíguos, o que perturba a paz de espírito e a dignidade do consumidor.

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Isso porque, o
quantum
indenizatório compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e declarar
a inexistência de qualquer débito vinculado ao CPF do recorrente junto ao recorrido, referente ao título/contrato objeto da lide. Deixo de pronunciar a rescisão contratual e o cancelamento do título de sócio, sob pena de julgamento
extra petita
, ante a ausência de pedido expresso na peça exordial.

Determino ao recorrido que se abstenha de efetuar novas cobranças, ligações ou envio de mensagens referentes a este contrato, bem como de incluir o nome do recorrente em órgãos de proteção ao crédito ou cartórios de protesto, sob pena de multa em valor correspondente à cada cobrança indevida. Condeno o recorrido ao pagamento ao autor do valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento (súmula 362/STJ).
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)